Tribunal: TJBA
Processo: 8015168-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015168-53.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL DINIZ DA COSTA, NADIA MARIA KOCH ABDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. DOCUMENTAÇÃO ILEGÍVEL. PRESTAÇÃO ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de exigir contas, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. O juízo de origem entendeu não demonstrada a recusa do Banco do Brasil S.A. em prestar contas da conta individual do PASEP.

2. O Apelante sustentou possuir interesse processual, afirmando que os documentos fornecidos administrativamente pelo banco (microfilmagens) são insuficientes e ilegíveis, o que inviabiliza a conferência adequada dos lançamentos da conta PASEP.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i)
saber se há interesse de agir quando o banco presta documentos incompletos ou ilegíveis, impedindo a verificação das movimentações da conta individual do PASEP; e

(ii)
saber se, diante do dever legal de administração das contas PASEP pelo Banco do Brasil, basta a prestação inadequada das contas para caracterizar pretensão resistida.

III. Razões de decidir

Preliminares

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso apresenta de forma adequada as razões de fato e de direito do inconformismo à sentença recorrida.

4. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o Banco Apelado não apresentou prova suficiente da capacidade financeira do Apelante.

Mérito

5. A entrega administrativa de documentos ilegíveis pela instituição financeira equivale à ausência de prestação de contas adequada, configurando resistência suficiente para caracterizar a necessidade da tutela jurisdicional. Precedentes dos Tribunais de Justiça.

6. Presentes os requisitos legais, impõe-se a reforma da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da primeira fase da ação de exigir contas.

IV. Dispositivo e tese

7. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e provido para afastar a extinção do processo por falta de interesse de agir e determinar o regular prosseguimento da primeira fase da ação de exigir contas.

Tese de julgamento
:

“1. A prestação de contas insuficiente ou ilegível configura resistência apta a caracterizar o interesse de agir na ação de exigir contas.”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8015168-53.2021.8.05.0001, oriundos da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA

e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA